Tribunal: TJDFT
Processo: 0748217-24.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA. REJEIÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PEDIDO GENÉRICO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO ESPECÍFICA DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DE QUANTIFICAÇÃO DOS VALORES PRETENDIDOS. DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE EMENDA. ARTIGOS 321 E 485, I, DO CPC. INTIMAÇÃO REGULAR POR MEIO DO ADVOGADO. SENTENÇA EXTINTIVA MANTIDA.
1. A r. sentença recorrida, ao expor de forma clara e objetiva os fundamentos que justificaram o indeferimento da petição inicial, atende ao dever de motivação previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal c/c art. 489, §1o, do CPC, não havendo nulidade por ausência de fundamentação.
2. Em ações que visam à revisão de cláusulas contratuais em contratos de consórcio é imprescindível que a parte autora discrimine expressamente quais obrigações contratuais pretende controverter, bem como quantifique o valor incontroverso do débito, sob pena de inépcia da petição inicia (art. 330, §2o, do Código de Processo Civil).
3. No caso concreto, a parte autora não atendeu à determinação judicial de emenda à inicial, mantendo pedidos genéricos e sem a devida individualização das cláusulas contratuais que reputava abusivas, além de deixar de quantificar os valores cuja devolução pretendia, não obstante dispusesse dos documentos necessários para tanto, o que justifica o indeferimento da inicial com base nos artigos 321 e 485, inciso I, do CPC.
4. Em caso como o dos autos, o indeferimento da petição inicial não exige a intimação pessoal da parte, sendo suficiente a intimação do advogado. Precedentes.
5. Recurso conhecido e não provido.